Tribunal: TJDFT
Processo: 0737187-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737187-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA KATIA FERNANDES AGRAVADO: BRUNO BORGES, STEPHANIE CRISTINE FERNANDES FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Kátia Fernandes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 165740540 do processo n. 0713296-16.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Stephanie Cristine Fernandes Ferreira e Bruno Borges, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora/agravante consistente na obrigação da parte ré/agravada de efetuar o pagamento das parcelas do empréstimo consignado supostamente firmado em seu nome. Em suas razões recursais (ID 50954756), a agravante afirma ter realizado empréstimo consignado em seu nome, mas em benefício dos réus, Stephanie Cristine Fernandes Ferreira e Bruno Borges (sua filha e o ex-companheiro, respectivamente), os quais deixaram de arcar com o pagamento das parcelas mensais do mútuo bancário após o rompimento da relação. Salienta ter comprovado a reunião dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência na origem, notadamente quanto à probabilidade do direito vindicado, ante a existência de contrato verbal comprovado por meio de conversas em aplicativo de mensagens e comprovantes de transferências bancárias para os réus, e o perigo de dano, consubstanciado na vulneração da sua própria subsistência, dado o desconto mensal da parcela contratual diretamente em seu salário. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de deferir a tutela de urgência para compelir os réus a cumprirem a obrigação de fazer consistente em quitar o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo consignado. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID origem 165740540). Em decisão ao ID 51003970, esta Relatoria deixou de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, ambos do CPC É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, observa-se ter sido proferida sentença de mérito nos autos de referência (processo n. 0713296-16.2023.8.07.0020), no dia 22/11/2023, julgando procedente a pretensão autoral. Por oportuno, confira-se o dispositivo da r. sentença (ID origem 178960997), in verbis: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: a) CONDENAR as partes rés ao pagamento de R$ 3.448,40 (três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) DETERMINAR que os réus promovam o pagamento das parcelas vencidas e não pagas e as vincendas referentes ao empréstimo de id. 165233774 até a quitação do contrato, sob pena de multa mensal de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo em conversão em perdas e danos. Condeno as partes requeridas ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC. (...) Como é cediço, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Desse modo, tendo em vista a superveniência de sentença na origem (ID 178960997), que julgou procedente a pretensão autoral, em consonância com o pedido liminar consistente na obrigação da parte ré de adimplir o pagamento das parcelas do contrato de empréstimo consignado celebrado em seu benefício, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, o qual objetiva a reforma da decisão não concessiva de tutela de urgência em primeiro grau. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora